Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTIDADE ELEVADA. VARIEDADE DAS DROGAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
2. A apreensão de mais de 800g (oitocentos) gramas de maconha com o apelante, além de substâncias entorpecentes de alto poder alucinógeno e destrutivo, tais como LSD e MDMA, justificam a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente específico, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.